Tribunal: TJDFT
Processo: 0734376-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734376-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO AGRAVADO: DEJAIR JOSE BORGES D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator